Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711892-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA LUANA NOGUEIRA ALVES ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLARA LUANA NOGUEIRA ALVES ROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal na Ação de Obrigação de Fazer n.o 0703213-44.2023.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pedia para o agravado fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Dupilumabe 400mg (Dupixent). A agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, que tem dermatite atópica, com recidivas gravíssimas e refratária aos tratamentos de imunossupressão e fototerapia (ID 153908850, pág. 7), com as comorbidades, ansiedade e depressão. Afirma que o Dupilumabe 400mg (Dupixent) tem uso aprovado para dermatite atópica na Anvisa, e que cumpre todos os requisitos do Tema 106 do STJ para que tenha direito ao tratamento ora buscado. Refuta a falta de padronização apenas no plano local e pede medidas do Tema 289 do STJ para o cumprimento da decisão. Pede a concessão de liminar para o imediato fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Dupilumabe 400mg (Dupixent). Sem preparo pelo patrocínio da Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam, até o momento, presentes os tais requisitos. Afinal, a decisão atacada é clara na necessidade de melhor se esclarecer a indispensabilidade da tecnologia médica eleita (Dupilumabe 400mg), que sendo registrada na Anvisa, mas não registro no SUS (Nota Técnica 1933 – Natjus-TJDFT) exige para a sua liberação prova clara da ineficácia dos tratamentos padronizados já fornecidos pelo SUS. A inicial do agravo fornece uma extensa lista de medicamentos já experimentados pela agravante sem eficácia para o combate de sua moléstia (ID 153908850, p. 1 na origem): CTC ORAL, TACROLIMUS, DUPILUMABE (cf. relatório médico de ID 153908850, p. 1): PREDNISOLONA, HIXIZINE, IMUNOSSUPRESSOR, CEF DROXILA, DEXPANTENOL, XERACALM, TARFIC, TALERC, HIXIZINE, CETOCONAZOL SHAMPOO, BETAMETASONA, CEFALEXINA, CELESTAMINE, MOMETASONA POMADA, KLAVIE, LORATADINA, PROTOPIC FOTOTERAPIA RED ISOLONA, HIXIZINE, ADVANTAN, CETAPHIL RESTORADERM, IVERMECTINA, ACICLOVIR, HIXIZINE, BILASTINA, PREDNISONA, HIDRATANTE NIVEA, DOVE BABY, OMEPRAZOL, DEPURA, LACRIFILM COLIRIO SEM MELHORA DO QUADRO A despeito da longa lista de medicamentos já ineficazes para a agravante, a inclusão genérica do termo imunossupressor não é suficiente para afastar a necessária e prévia utilização e ou descarte dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da enfermidade da agravante, quais sejam, prometazina, hidroxizine, prednisona, ciclosporina, metotrexato (ID 154193404, pág. 2). É certo que o hidroxizine, a prednisona e o metotrexato já parecem ter sido testados e descartados para o tratamento da agravante mas, até o prévio uso da ciclospropina e da prometazina ou mesmo, como já dito na origem, até a prova da indispensabilidade do Dupilumabe 400mg, por nota técnica do NATJUS em curso ou outro meio hábil, não há de se liberar o Dupilumabe 400mg para a agravante, ao menos sob custeio da saúde pública. Anoto, por fim, que a enfermidade, por não gerar risco à vida da agravante não é recomendável qualquer medida visando a liberação do Dupilumabe 400mg, ao menos até superadas as questões acima controvertidas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator